Tribunal: TJSP
Processo: 0364912-70.2008.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – OMBRO DIREITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a incapacidade laborativa comprovada e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DAS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO – OMBRO DIREITO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Absoluta normalidade funcional ao exame físico – A infortunística não indeniza evento ou lesão, mas a incapacidade laborativa comprovada e atual, o que não ocorre no presente caso – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Recursos do I.N.S.S. e oficial providos e recurso do obreiro prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0364912-70.2008.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante/apelado NERIO GOMES DA SILVA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos do I.N.S.S. e oficial,
prejudicado o do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 18.414
APELAÇÃO No: 0364912-70.2008.8.26.0577
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS.
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.;
JUÍZO “EX OFFICIO”; E NERIO GOMES DA SILVA.
RECORRIDOS: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S. E
NERIO GOMES DA SILVA.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. EMERSON NORIO CHINEN.
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO
APELAÇÃO DAS
PARTES
E
REEXAME
NECESSÁRIO

PROVA
PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA
CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA ACIDENTE DO TRABALHO TÍPICO
OMBRO DIREITO AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE
IMPROCEDÊNCIA Absoluta normalidade funcional ao
exame físico A infortunística não indeniza evento ou lesão,
mas a incapacidade laborativa comprovada e atual, o que
não ocorre no presente caso Benefício indevido Sentença
reformada
Improcedência decretada
Recursos do
I.N.S.S. e oficial providos e recurso do obreiro prejudicado.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelações interposta pelas partes
contra a r. sentença de fls. 256/259, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente
procedente a ação, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de auxílio-acidente de 50% do
salário-de-benefício, a partir da citação válida, mais abono anual, bem como ao
pagamento dos valores atrasados corrigidos monetariamente e com juros moratórios
conforme a Lei no 11.960/09.
Remeteu os autos a reexame necessário.
Em recurso (fls. 267/272v), o obreiro sustentou que:
a) a data de início do benefício (D.I.B.) deveria ser fixada na data do
requerimento administrativo;
b) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 seria inconstitucional, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
aplicado o disposto nos arts. 406 do C.C. e 161 do C.T.N. sobre juros e correção
monetária.
A autarquia ré (fls.276/279v), por sua vez, asseverou que inexistiria
redução da capacidade laborativa, requisito indispensável à concessão de benefícios
acidentários, eis que o segurado manteve sua atividade laboral após o acidente,
renovando, inclusive, sua carteira de habilitação para veículos longos e perigosos;
Pleiteou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, a alteração da
D.I.B. para a data da juntada do laudo pericial aos autos e o cálculo da renda do
benefício conforme os arts. 28 e 29 da Lei no 8.213/91.
Processados os recursos com contrarrazões do autor (fls. 284/289v),
subiram os autos.
Ante a insuficiência do laudo apresentado em primeiro grau, o
julgamento foi convertido em diligência para realização de nova perícia (fls. 299/305).
Juntado o novo laudo (fls. 318/328), apenas o obreiro se manifestou
(fls. 380/382v).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Passa-se à apreciação do reexame necessário em conjunto com os
recursos voluntários, eis que engastados.
A nova perícia (fls. 318/328), levada a efeito pelo Dr. Gilberto de
Castro Brandão, realizou minudente e portentoso exame físico (fls. 320), que constatou
a absoluta normalidade do ombro direito, com movimentação livre e resposta negativa a
todos os testes propedêuticos.
Note-se:
“OMBRO DIREITO
Sem cicatrizes cirúrgicas.
Sem atrofias musculares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Sem sinais flogísticos locais.
Sem edema residual.
Sem deformidades osteoarticulares.
Sem instabilidade ligamentar.
Sem dor a palpação.
Sem limitação funcional.
Sem alteração da sensibilidade ou déficit de força (normal).
Sem redução da força muscular de preensão manual.
Manobras de Jobe e Neer: negativas.
Sem alteração vascular periférica.” (fls. 320 destaques, maiúscula,
do original, em negrito, meu).
Após análise dos exames complementares, o d. expert asseverou que
“ao exame pericial no ombro direito pudemos verificar que a lesão acidentaria se
encontra devidamente consolidada e sem qualquer dano funcional residual a ponto de
justificar a existência de sequelas de natureza impeditiva para o seu trabalho habitual
ou que demande a necessidade de maior esforço físico” (fls. 321 destaquei em
negrito).
Em consequência lógica, concluiu o vistor pela ausência de redução
atual da capacidade laborativa do obreiro:
“(...) concluímos que o suplicante não logrou comprovar a
presença de sequelas neurológicas e/ou traumáticas no ombro
passiveis de reparação a título de complemento infortunístico como
prevê a lei em lides desse jaez.” (fls. 321).
Perícia produzida de acordo com os princípios do contraditório e da
ampla defesa, devidamente fundamentada, com elementos suficientes para o adequado
julgamento da lide, sem contrariedade técnica aos seus termos e conclusões, merecendo
crédito e respaldo, pois realizada por especialista da inteira confiança desta Corte
Bandeirante.
E afasta-se de plano a impugnação ao laudo ofertada pelo segurado
neste segundo grau (fls. 380/382v), pois críticas de caráter leigo de modo algum abala a
conclusão pericial, vez que esta se fundamenta em conhecimento e procedimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
técnico-científicos, observando-se, ainda, que atestados e exames apresentados
unilateralmente pela parte não se prestam a contrariar resultado da perícia, realizada por
médico especialista e imparcial.
Consigne-se, por oportuno, que despicienda a prestação de
esclarecimentos pelo perito médico, eis que seu laudo é claro e suficiente, além de que
os quesitos apresentados (fls. 382/382v), ou não são pertinentes à avaliação médica, ou
já foram respondidos no corpo do laudo pericial, de modo que inexiste qualquer
prejuízo em não terem sido respondidos em apartado.
Ademais, a constatação de ausência de incapacidade laborativa é o
quanto basta para obstar o benefício acidentário ora pleiteado. Nesse sentido, também
descabida realização de nova perícia médica.
Portanto, não sendo o obreiro portador de moléstia atualmente
incapacitante decorrente do trabalho, não faz jus ao benefício acidentário.
Ressalve-se, por fim, que ausente prova da incapacidade atual,
requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a
investigação do nexo causal.
Posto isso, não sendo o obreiro portador de sequela incapacitante para
o labor, jus não faz ao recebimento do benefício requerido, razão pela qual dá-se
provimento aos recursos oficial e voluntário da autarquia ré para, reformando-se a
r. sentença, julgar improcedente a ação, prejudicado o recurso do obreiro, que é
isento das verbas sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos recursos do
I.N.S.S. e oficial, prejudicado o do autor.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator